Tribunal: CARF
Processo: 10480.722563/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722563/2009-05
RESOLUÇÃO
1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOSERVI – SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-50.522,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, decidiu afastar a preliminar
de nulidade, indeferir o pedido de diligência e perícia e, no mérito, considerar improcedente a
impugnação, para manter integralmente o crédito tributário exigido.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
02/22, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor a pagar de R$ 61.021,31, e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurando-se redução da
contribuição a compensar ou a ser restituída no valor de R$ 1. 093.537,17.
2. De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
23/43), verificou-se, durante o procedimento fiscal, que o sujeito passivo declarou
em DIPJ valores do IRPJ e da CSLL devidos em valores inferiores aos apurados pela
fiscalização, como também compensou imposto e contribuição retidos na fonte
em valores superiores aos comprovadamente retidos. Em consequência, reduziu-
se o saldo negativo do IRPJ para os anos de 2006 e 2007 e apurou-se imposto a
pagar no ano-calendário 2008. Já para a CSLL, reduziuse o saldo negativo nos três
anos-calendário.
3. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.456/1486), alegando, em
apertada síntese:
a) que se faz necessária a realização de perícia e diligência para demonstração dos
reais valores do IRPJ e da CSLL retidos na fonte. Formulou quesitos e indicou
perito;
b) que os valores constantes das DIRFs são inferiores aos efetivamente retidos;
c) que o lançamento funda-se em evidente nulidade “visto que não há
constituição válida do lançamento”;
d) que é dos tomadores dos serviços a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IRPJ e da CSLL por eles retidos, conforme decisões judiciais e
entendimento expresso no PN CST no 324/71;
e) que elaborou demonstrativo das retenções e que anexou comprovantes não
constantes das DIRFs.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE
– DRJ/REC, analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
3
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia e diligência quando os documentos integrantes
dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente
julgamento do feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Síntese dos Fatos
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
4
O presente processo decorre de autos de infração de fls. 02/22, através dos quais foi
constituído o crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor a pagar de R$
61.031,21, e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurando-se redução da
contribuição a compensar ou a ser restituída no valor de R$ 1. 093.537,17.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 23/43), o contribuinte declarou
em DIPJ valores do IRPJ e da CSLL devidos em valores inferiores aos apurados pela fiscalização,
como também compensou imposto e contribuição retidos na fonte em valores superiores aos
comprovadamente retidos. Em consequência, reduziu-se o saldo negativo do IRPJ para os anos de
2006 e 2007 e apurou-se imposto a pagar no ano-calendário 2008. Já para a CSLL, reduziu-se o
saldo negativo nos três anos-calendário.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação, alegando que:
a) que se faz necessária a realização de perícia e diligência para demonstração dos
reais valores do IRPJ e da CSLL retidos na fonte. Formulou quesitos e indicou perito;
b) que os valores constantes das DIRFs são inferiores aos efetivamente retidos;
c) que o lançamento funda-se em evidente nulidade “visto que não há constituição
válida do lançamento”;
d) que é dos tomadores dos serviços a responsabilidade pela retenção e recolhimento
do IRPJ e da CSLL por eles retidos, conforme decisões judiciais e entendimento expresso no PN
CST no 324/71;
e) que elaborou demonstrativo das retenções e que anexou comprovantes não
constantes das DIRFs.
Na sequência, foi proferida a decisão da DRJ, julgando improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Voluntário, com juntada de prova
adicional, pugnando por seu provimento.

Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de vários documentos quando da apresentação do recurso
voluntário (1589/1842), são eles: Relações de rendimentos e IRRF extraídas do sistema Dirf tendo
como beneficiária a Recorrente; Relações de rendimentos e IRRF da Filial Ceará (CNPJ:
09.863.853/0010-12) extraídas do sistema Dirf; Informes de Rendimentos; cópias de Darfs de
recolhimentos; planilhas.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental na
impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro
nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
5
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício, atos
necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
6
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
7
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da lide,
ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas pelo
julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética processual,
e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento de que as retenções são provadas
unicamente pelos informes de rendimentos, veja-se:
16. Vê-se, assim, que a compensação do imposto e da contribuição retidos na
fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo
modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração
Tributária.
Não há, nos autos, nenhum comprovante de retenção na fonte, a despeito de a
defesa afirmar que os anexara, e os demonstrativos elaborados pela impugnante
não se prestam a tal fim.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como relatado, o lançamento decorreu do fato, de um lado, de ter o sujeito passivo
declarado em DIPJ valores do IRPJ e CSLL devidos em valores inferiores aos apurados pela
fiscalização e, de outro lado, de ter compensado imposto e contribuição retidos na fonte em valores
superiores aos comprovadamente retidos.
Antes de formular a proposta de diligência, deve-se afastar o entendimento
consignado no voto-condutor do acórdão recorrido, de que a compensação do imposto e da
contribuição retidos na fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de
retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
8
Com efeito, firmou-se neste Conselho, especialmente após a edição da Súmula
CARF no 1435, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos
hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, que o contribuinte faça por outros elementos
de prova.
Pois bem. O ponto que deve ser alvo de diligência está relacionado com o
documento encartado nas fls. 1.672, pois, segundo alegação do Contribuinte, o Auditor Fiscal não
considerou os valores das retenções da Filial do Ceará, tendo em vista que seu CNPJ, sob o no
09.863.853/00010-12, em nenhum momento fora citado no TVF.
De fato, analisando o TVF, parece-me que a Contribuinte tem razão em sua
irresignação. Confira-se (fls. 24 e ss):

5 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
9

E, agora o documento de fls. 1.672:
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
10

Porém, observo que os valores lá discriminados se apresentam consolidados, ou seja,
não informam os códigos das retenções efetuadas, o que, se considerado sem ressalvas, pode
ocasionar distorções ou distanciamento do TVF, que, por sua vez, especifica os códigos 5952, 6147,
6190 e 5987 em seu corpo.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem:
i)
se manifeste sobre o documento de fls. 1.672, que noticia retenções realizadas
por fontes pagadoras, no montante de R$ 172.185,28, e elabore um
demonstrativo citando apenas os códigos 5952, 6147, 6190 e 5987, e
beneficiário o CNPJ sob o no 09.863.853/00010-12;
ii)
noticie se em seus sistemas constam informações da existência de outras
retenções em favor da Recorrente (matriz e filiais), não especificadas no
TVF, relacionando os códigos de retenção, e que possam influenciar no
julgamento do presente recurso;
iii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
11

Fl. 1862
DF CARF MF
Original